Tribunal: STJ
Processo: 0025022-18.2011.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1972394 - RS (2021/0262424-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARCELO RENCK OBINO
ADVOGADOS
: RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RAFAEL CAJAL REICHEL - RS064931
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação do 1.022 do Código de Processo Civil porque

a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48109961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a4cf269-91f0-4d71-b326-2cd927c2375b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1972394 - RS (2021/0262424-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARCELO RENCK OBINO
ADVOGADOS
: RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RAFAEL CAJAL REICHEL - RS064931
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação do 1.022 do Código de Processo Civil porque

a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO RENCK OBINO da
decisão de minha relatoria de fls. 612/615.
A parte recorrente alega que "a decisão agravada não poderia ter concluído
que o Tribunal de origem apreciou suficientemente a matéria, pois a realidade dos
autos demonstra exatamente o oposto: houve omissão na análise dos fundamentos
" (fl. 622).
essenciais da agravante, em flagrante negativa de prestação jurisdicional
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 630/632).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47582481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:09
Código de Controle do Documento: 1e310d4f-36e2-4a9b-b4fb-b067dbe8f732

Na decisão agravada foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum e a prestação
jurisdicional teria sido integralmente prestada.
Em nova análise do presente caso, verifico que, quanto ao ponto
controvertido – cabimento do redirecionamento da execução fiscal –, objeto do recurso
especial, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu nestes termos
(fls. 188/193):
[...]
No caso dos autos, há indícios de que a empresa agravada encerrou
suas atividades sem comunicar aos órgãos competentes, o que gera a
presunção de dissolução irregular.
A certidão da fl. 92, firmada por oficial de justiça e datada de
, informa diversas tentativas de penhora de bens e localização da
08/03/2013
parte executada, todas sem êxito, pois o imóvel encontra-se constantemente
fechado.
[...]
Não obstante a informação da fl. 62, após as diligências efetuadas pelo
Oficial de Justiça resta contra a empresa a presunção
de
juris tantum
dissolução irregular, devendo fazer prova fática, e não apenas formal, de que
está a exercer suas atividades.
[...]
Pondero que a parte agravante não logrou comprovar faticamente que
continua a exercer suas atividades empresariais, seja no endereço
informado pelo Fisco, seja em qualquer outro, não logrando afastar as
informações prestadas pelo oficial de justiça, que goza de fé-pública. A única
alegação que trouxe nas razões recursais foi no sentido de que inexiste
qualquer comprovação de que tenha agido com infração à lei, ao contrato
social, com excesso de poderes ou, ainda, que a empresa tenha sido
dissolvida de forma irregular. Quanto às duas primeiras alegações,
efetivamente não estão em questão, pois basta a presunção da dissolução
irregular para ser autorizado o redirecionamento.
[...]

Ou seja, tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente
respondido. É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com
o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso quanto ao ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:09
Código de Controle do Documento: 1e310d4f-36e2-4a9b-b4fb-b067dbe8f732

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.972.394 / RS
Número Registro: 2021/0262424-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152287320218217000 0015228732021821700000250221820118210001 00250221820118210001
00559826220188217000 01181636520198217000 01186783720188217000 01738104520198217000
03393484920178217000 03841725920188217000 1181636520198217000 1186783720188217000
152287320218217000
1738104520198217000
250221820118210001
3393484920178217000
3841725920188217000 559826220188217000 70075752337 70076907708 70077534667 70080189608
70081462541 70082019019 70085016756
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO RENCK OBINO
ADVOGADOS : RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RAFAEL CAJAL REICHEL - RS064931
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO RENCK OBINO
ADVOGADOS : RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RAFAEL CAJAL REICHEL - RS064931
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Documento eletrônico VDA48073949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 13e2977e-5b84-4208-acdf-d7736444ce5e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 13e2977e-5b84-4208-acdf-d7736444ce5e